Tribunal: TJDFT
Processo: 0717583-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. DESPESAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. FALHA NA EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA. IRRELEVÂNCIA. DÍVIDA DE NATUREZA PORTÁVEL. PRECEDENTE. MORA DO CONDÔMINO. CONFIGURADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. DEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ E EFETIVO PAGAMENTO.
1. In casu, resta evidente o interesse do autor (apelado) em receber o valor das despesas condominiais acrescido dos encargos moratórios, havendo, neste ponto, controvérsia entre as partes; o qual, somente será dirimido mediante provimento jurisdicional. Necessidade e adequação comprovadas. Preliminar rejeitada.
2. É dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio, na forma disposta na convenção, sob pena de ficar sujeita aos encargos moratórios convencionados. Inteligência do art. 1.336, I e § 1o, do CC.
2.1. Em decisão assemblear soberana, a Assembleia Geral Ordinária decidiu que a “taxa” ordinária condominial, antes cobrada via débito em conta, passaria a ser cobrada via boleto bancário.
3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, não havendo provas de qualquer irregularidade na convocação, condução e/ou deliberação da Assembleia Geral realizada, é dever de todos condôminos, inclusive da apelante, recolher a “taxa” ordinária condominial na forma estabelecida.
4. É de responsabilidade do condômino a quitação de seus débitos de maneira regular, independentemente dos equívocos que possa ocorrer no encaminhamento dos boletos de cobrança. Isso porque, as despesas afetas ao condomínio representam dívidas portáveis (“portable”) e com vencimento certo, que devem ser pagas junto ao credor. Logo, na eventualidade de não recebimento do boleto em tempo hábil, é dever do condômino, ciente de sua obrigação, buscar outras formas de pagamento. Precedentes.
5. Para que haja a repetição dobrada do indébito devem coexistir três requisitos, quais sejam: (i) a cobrança indevida, (ii) a realização do pagamento, e (iii) a má fé do credor.
5.1. A questão posta em debate não se subsume às hipóteses previstas no art. 940 do CC, ante a ausência da má fé do credor, bem como do efetivo pagamento.
6. Recurso desprovido.